Tribunal: CARF
Processo: 10865.000749/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.000749/2010-11
ACÓRDÃO
2001-008.187 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARLETE APARECIDA GRECCO DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 168, CTN.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido,
extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da
extinção do crédito tributário - arts. 165 I e 168 Ida Lei 5172 de 25 de
outubro de 1966 (CTN)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Lílian Cláudia de
Souza, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto integral), Wilderson Botto e Raimundo Cassio
Goncalves Lima (Presidente).

Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.187 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000749/2010-11
2
RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Em 09/03/2010, foi interposto o pedido de restituição de fls. 3 a 14.
Por meio do Despacho Decisório de fls. 40 e 41, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Limeira/SP indeferiu o pleito de fls. 3 a 14. Em 16/05/2011 (fl.41), a Interessada tomou ciência do
Despacho Decisório de fls. 40 e 41 e, em 26/05/2011, apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 42 a 58, solicitando a restituição do imposto incidente sobre rendimentos recebidos
acumuladamente, que tiveram origem em decisão da Justiça do Trabalho. A Interessada pleiteou que
fosse recalculado o imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos recebidos acumuladamente
em 2006, mediante a utilização das tabelas progressivas de incidência vigentes nos meses em que as
parcelas dos rendimentos eram devidas.
Em 12/03/2014, o Acórdão no 63.777, da 18a Turma da DRJ/RJO, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade de fls. 42 a 58, considerando que o regime especial de tributação
previsto pelo art. 12-A da Lei no 7.713, de 1998, estava restrito aos rendimentos recebidos
acumuladamente a partir de 1o de janeiro de 2010.
Cientificada da referida decisão, a Interessada apresentou o recurso voluntário de fls. 74 a 88,
que foi acolhido por maioria de votos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, consoante o
Acórdão no 2001-000.980 da 1a Turma da Segunda Seção de Julgamento, sessão de 11/12/2018 (fls.
99 a 103), que considerou que os rendimentos recebidos acumuladamente deveriam se submeter às
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem esses rendimentos, conforme
entendimento consolidado no STJ, referendado pela PGFN.
Cientificada da decisão de 2a instância, a Interessada apresentou a petição de fls. 118 a 122, com
os documentos de fls. 123 a 269 que entendeu necessários à apuração do crédito, nos termos da
Norma de Execução Conjunta Codac Cosit Cofis n.o 1, de 25 de fevereiro de 2011.
A DRF/LIM, por meio do Despacho de fls. 286 a 289, acolheu parcialmente o pleito da
Interessada, apurando imposto a restituir de R$ 28.556,86, e encaminhou os autos ao
SEORT/DRF/LIM para que se manifestasse conclusivamente acerca dos cálculos apresentados, da
prescrição e do momento de aplicação da taxa SELIC.
O Despacho Decisório no 61/2019/DRF/LIM (fl. 293) reconheceu o direito à restituição apenas do
imposto de renda retido das verbas recebidas em 2006, no valor de R$ 28.556,86.
Cientificada do Despacho Decisório de fl. 293 em 03/05/2019 (fl. 294), a Interessada interpôs em
31/05/2019 a Manifestação de Inconformidade de fls. 324 a 338, solicitando, em síntese:
1) a restituição do valor de R$ 34.473,60, referente ao imposto retido em 2006, porém sobre
valores recebidos em 2004, atualizado até 05/2019;
2) a restituição do valor de R$ 36.740,83, referente ao imposto retido em 2006, porém sobre
valores recebidos em 2006, atualizados desde a retenção.
Anexos à manifestação de inconformidade constam os documentos de fls. 340 a 347. Em
07/04/2020, o presente processo foi encaminhado a esta Delegacia de Julgamento (fl. 352).
É o relatório.”
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.187 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000749/2010-11
3
Decisão da DRJ de fls. 354/359 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade entendendo pela prescrição do direito de se repetir os valores relativos a 2004 e
que os cálculos foram feitos de forma correta.
Às fls. 370/384 é apresentado recurso voluntário que reitera os pontos de sua
impugnação. O mesmo documento é replicado nas fls. 385/402. Na defesa são replicados todos os
pontos da manifestação de inconformidade anteriormente apresentada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO
A discussão do presente caso gira em torno de da possibilidade – ou não – de
restituição do IRPF a partir de decisão anterior que determinou a incidência do regime de caixa na
apuração de valores recebidos acumuladamente.
O grande ponto a ser discutido é se o pedido de restituição realizado em 2010 pode
abranger valores que teriam sido retidos na fonte em 2004 mas cujo valor do tributo somente foi
efetivamente recolhido em 2006.
A discussão nesse caso seria entender qual seria o momento de se considerar
devido o pagamento: o ano de 2004 em que os valores a título de IR foram efetivamente retidos
na fonte da quantia que foi disponibilizada para a contribuinte, ou 2006 – ano em que os valores já
deduzidos do pagamento determinado por decisão judicial foram recolhidos aos cofres públicos.
O que temos aqui são duas relações distintas: uma entre a Recorrente e a sua fonte
pagadora e outra entre a fonte pagadora e a União. É inegável que o pagamento devido à
contribuinte aconteceu em 2004 e nesse momento houve a entrega de valores “a menor” tendo
em vista que o valor do imposto devido já foi deduzido do montante creditado em seu favor. Em
outras palavras, nesse momento – exercício de 2004 – já poderia ter sido discutida a retenção a
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.187 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000749/2010-11
4
maior feita pela fonte pagadora pois havia documentação hábil a comprovar a retenção dos
valores considerados indevidos.
Outra situação é a que envolve a fonte pagadora e a União, isso porque aqueles
valores descontados do valor total a ser pago à contribuinte somente foram, efetivamente,
entregues ao Fisco em 2006. 2006 é, portanto, a data em que o recolhimento do montante já
deduzido aconteceu e o dinheiro entrou nos cofres públicos.
O ponto que se coloca então é definir o que seria pagamento nesse caso para fins
de aplicação da regra do art. 168, CTN segundo a qual:
“Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco)
anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito tributário; (Vide art 3
da LCp no 118, de 2005)”
Nesse sentido é imperiosa a definição de quando teria havido a extinção do crédito
tributário.
Vejamos a decisão da DRJ que entendeu que o termo inicial para a contagem dos 05
anos seria o ano de 2004:
“A manifestação de inconformidade apresentada foi considerada tempestiva, devendo, portanto,
ser apreciada.
Trata-se de pedido de restituição formulado em 09/03/2010, relativo a IRRF sobre verbas
recebidas acumuladamente em decorrência de reclamação trabalhista, em que a Interessada
defendia que a tributação deveria observar o determinado na sentença trabalhista, mediante a
utilização das tabelas progressivas de incidência vigentes nos meses em que as parcelas dos
rendimentos eram devidas.
O pleito da Interessada foi rechaçado tanto na DRF/LIM (fls. 40 e 41), quanto na DRJO/RJO (fls. 65
a 70), mas logrou êxito no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por meio do Acórdão no
2001-000.980 da 1a Turma da Segunda Seção de Julgamento, sessão de 11/12/2018 (fls. 99 a 103),
que considerou que os rendimentos recebidos acumuladamente deveriam se submeter às tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se referem esses rendimentos.
Cientificada da decisão de 2a instância, a Interessada apresentou a petição de fls. 118 a 122, com
os documentos de fls. 123 a 269, que entendeu necessários à apuração do crédito, nos termos da
Norma de Execução Conjunta Codac Cosit Cofis n.o 1, de 25 de fevereiro de 2011. Observa-se que o
SERPRO realizou pagamentos em 2004 e 2006 à Interessada.
Os valores pagos em 2006 correspondem às diferenças salariais dos períodos de janeiro de 1993
a dezembro de 2000.
Os pagamentos de 2004 englobam as diferenças salariais dos períodos de outubro de 1986 até
dezembro de 1992 e correspondem à parte incontroversa da sentença (fls. 264 e 265). Frise-se que
não houve recolhimento do IRRF por parte da fonte pagadora em 2004, mas apenas em 2006.
Em 2007, houve a emissão de DIRF, em que constaram os pagamentos de ambos períodos como
se tivessem ocorrido em 2006, conforme demonstra também o comprovante de rendimentos de fl.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.187 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000749/2010-11
5
207. Seguindo essas informações, a Interessada elaborou sua declaração de ajuste anual do exercício
2007, apontando um IRRF de R$ 70.703,85.
Posteriormente, apenas em 08/11/2011, o SERPRO retificou a DIRF de 2006 para reduzir os
rendimentos e o IRRF aos valores efetivamente relativos a esse ano-calendário (IRRF de R$ 50.616,67
- fl. 266). Também foi apresentada a DIRF de 2004 em 25/11/2009, apontando rendimentos
decorrentes de decisão da Justiça do Trabalho de R$ 92.054,87, com IRRF de R$ 4.900,69 (fl. 260).
Cumpre ressaltar que em 2004 houve a retenção do imposto de renda sobre as verbas pagas à
Contribuinte nesse ano, tendo a Justiça do Trabalho determinado descontos fiscais na forma da Lei
no 8.541/92 (fls. 16 e 17), que em seu art. 46, caput e §2o, preceitua:
“Art. 46. O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
pagos em cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela
pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que,
por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o
beneficiário.
___________________________________________________________
§ 2° Quando se tratar de rendimento sujeito à aplicação da tabela
progressiva, deverá ser utilizada a tabela vigente no mês de pagamento.”
O que se deu em 2006, portanto, foi o recolhimento do imposto retido na fonte em 2004 pela
fonte pagadora.
A DRF/LIM, por meio do Despacho Decisório de fls. 286 a 289 e do Despacho Decisório no
61/2019/DRF/LIM (fl. 293), reconheceu o direito à restituição apenas do imposto de renda retido
sobre as verbas recebidas em 2006, no valor de R$ 28.556,86. Considerou, a DRF/LIM, porém, que já
havia transcorrido mais de 5 (cinco) anos entre a apuração do imposto de 2004 e o pedido de
restituição, estando prescrita a pretensão da Interessada, nos termos do art. 168 do CTN.
A Interessada discorda da DRF/LIM, sustentando a tempestividade da restituição requerida em
09/03/2010 em relação ao IRRF sobre as verbas recebidas de 2004. Alega a Contribuinte que não se
deu a prescrição na hipótese em tela, haja vista que os recolhimentos a maior, reclamados no
presente processo, foram realizados em 2006.
Faz-se mister, esclarecer, porém, que a postergação do pagamento pela fonte pagadora do valor
de imposto incidente sobre as verbas trabalhistas recebidas em 2004 não tem o condão de transferir
para 2006 a ocorrência do fato gerador do imposto de renda incidente sobre os rendimentos
recebidos em 2004. Os rendimentos recebidos em 2004 sofreram retenção de imposto de renda na
fonte em 2004, e se o recolhimento desse imposto só foi efetuado pela fonte pagadora em 2006, o
termo inicial do prazo prescricional para a restituição do imposto retido em 2004 não pode ser 2006,
mas, sim, o próprio ano do recebimento dos rendimentos e respectiva retenção de imposto de renda
na fonte.
Por mais que a Interessada defenda o contrário, o fato é que transcorreram mais de 5 (cinco)
anos entre a data do pedido de restituição (09/03/2010) e a incidência do imposto sobre as verbas
recebidas em 2004, devendo ser observado o disposto no art. 168 do CTN.
Como já evidenciado no despacho, os rendimentos relativos à parte incontroversa, recebidos em
2004, sequer foram oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual do exercício 2005, não se
cogitando, em razão disso, de eventual restituição de diferença de imposto.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.187 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000749/2010-11
6
Confirma-se, então, a prescrição do pedido de restituição da Interessada em relação ao IRRF
sobre verbas recebidas em 2004, tornando-se inócuas todas as demais considerações da
Contribuinte acerca dos cálculos envolvendo valores de imposto do ano de 2004.”
Compartilho do entendimento da DRJ. Isso porque partindo-se da premissa de que
o prazo para que o contribuinte possa reaver valores indevidamente recolhidos é, nos termos do
Art. 168, CTN 05 anos que contados da data da extinção do tributo, o momento a ser considerado
no presente caso como tal é o ano de 2004, data em que a contribuinte obteve os pagamentos
devidos já com o desconto em folha do valor do tributo.
O momento em que o imposto foi recolhido deve ser considerado indiferente para
a relação que diz respeito ao contribuinte, pois um terceiro a operacionalizou, mas desde 2004
essa quantia já deveria ter sido destinada aos cofres públicos e, caso não tivesse sido, a ora
recorrente não poderia ser penalizada com a sua cobrança, caso comprovasse –
independentemente de emissão de DIRF pela fonte pagadora – que os valores não foram
efetivamente a ela destinados, como inclusive já salientei em decisões no CARF em casos de minha
relatoria em que não havia DIRF, mas o contribuinte conseguiu comprovar o não recebimento do
montante do imposto retido na fonte e foi, assim, desobrigado do pagamento do IR sendo este,
inclusive, entendimento sumulado pelo CARF – é ver sumula 143: “A prova do imposto de renda
retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.”
Importante salientar que na decisão da Justiça do Trabalho quanto à homologação
dos valores pagos em 2004 – fls. 2/58 – constou expressamente quanto ao IR: “descontos fiscais
na forma da lei, sendo aplicável o disposto na Lei 8541/92. As parcelas serão apuradas mês a mês,
para verificação, inclusive de eventual isenção tributária, considerando a tabela progressiva
aplicável aos rendimentos do trabalho assalariado. Os descontos deverão ser aferidos com base no
que realmente seria devido pela empresa mês a mês, pelo acréscimo do “plus” condenatório de
natureza salarial, a fim de que sejam respeitados os princípios da isonomia, capacidade retributiva
e progressividade do tributo, insculpidos nos incisos II do art. 150 e parágrafo 2o do art. 153 da
vigente Constituição.”
O recurso traz outras questões relativas à forma de cálculo dos valores que entende
fazer jus que deveriam ser analisadas caso se fosse reformada a decisão da DRJ, entretanto, em
razão do acolhimento da prejudicial de mérito, elas não serão apreciadas. Salienta-se que o
próprio recurso voluntário deixa claro que tais pontos somente devem ser analisados se afastado
o entendimento da DRJ quanto a prescrição.
A prescrição é, na realidade, uma prejudicial de mérito, todavia, há entendimento
de que a matéria se confundiria com o mérito. Caso se admita tal ponto, deve ser negado
provimento ao recurso.

Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.187 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000749/2010-11
7
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e no mérito, nego provimento, reconhecendo
a ocorrência da prescrição.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 412
DF CARF MF
Original